Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-54.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005991-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Mútuo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 247 DO STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito.

2. Ao caso, importa relatar que o Juízo
a quo
oportunizou às partes manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, justificando-as e, considerando que a decisão do Juízo
a quo
partiu exatamente dos fatos relatados pelas partes e dos documentos acostados aos autos, especificando-os, tem-se que não existiu a ofensa ao princípio da não surpresa.

3. Nos termos da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça, “
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

4. Restou comprovada por meio de documentos juntados aos autos pela cooperativa de crédito a contratação de juros mensalmente capitalizados, motivo pelo qual é cabível sua incidência.

5. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO PATRICH DAL CASTEL
e
GABRIELA BORTOLI JAHN

contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1005991-54.2021.8.11.0055
, proposta em seu desfavor
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
REJEITOU
os embargos monitórios e
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, considerando serem os autores beneficiários da justiça gratuita, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, consoante § 3o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, os apelantes requerem o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposta configuração de cerceamento de defesa, eis que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial contábil pleiteada, alegando ser esta “
imprescindível para comprovar a ilegalidade da cobrança perpetra pelo apelado, que ensejaram o inadimplemento da obrigação na forma aprazada
”.

Ademais, suscitam
sobre violação do princípio da não surpresa, mencionando que, “
em que pese o magistrado possa julgar antecipadamente o mérito, antes de realizar tal ato, o mesmo deve intimar as partes sobre sua pretensão
”, requerendo
a declaração de nulidade da sentença, com os autos retornando ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que as partes se manifestem previamente ao julgamento antecipado da lide.

Ainda, preliminarmente, aludem restar
configurado a inépcia da inicial,
eis que desacompanhada do contrato pactuado e demonstrativo de cálculo, pugnando pelo indeferimento da exordial.

Por fim, alegam os apelantes acerca de suposta ilegalidade na cobrança de juros moratórios capitalizados, haja vista que “
em nenhum momento as partes convencionaram quanto a possibilidade de capitalização dos juros moratórios que eventualmente incidiriam durante o período de anormalidade da relação contratual
”.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”, nos termos da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Cita que, “
de acordo com o item 6.3 do mesmo Contrato de Concessão de Limite, ficou estabelecido que os encargos remuneratórios serão capitalizados mensalmente, havendo, portanto, previsão contratual
”.

Menciona ter instruído a petição inicial com “
contrato de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, extratos e faturas de cartão de crédito e o demonstrativo de débito, documentação suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória
”.

Ao final, alegar que os apelantes buscam
inovar na matéria de defesa
, na medida em que alega a inexistência de mora, considerando que em momento algum houve qualquer alegação ou pedido de desconstituição da mora do devedor junto ao juízo de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1005991-54.2021.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos autorais, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, considerando serem os autores beneficiários da justiça gratuita, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, consoante § 3o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser credora do montante atualizado de R$ 83.944,92 (oitenta e três mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), oriundo de relação comercial firmada com o réu, onde houve uma abertura de conta corrente, com a contratação prévia de várias linhas de créditos, como limite de conta corrente e cartão de crédito.

Por terem os réus deixado de adimplir os valores utilizados, sem alternativa, ingressou a cooperativa de crédito com a presente ação monitória a fim de receber seu crédito.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, os réus defendem, em resumo, a inicial não foi instruída com documentos indispensáveis, ante a ausência de exibição dos extratos bancários e do contrato de empréstimo. Ademais, suscitam sobre a ilegalidade na cobrança de juros moratórios capitalizados.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que a documentação juntada pela parte autora, consistente em contrato de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, extratos e faturas de cartão de crédito são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, bem como que não há demonstração de qualquer ilegalidade na cobrança dos juros moratórios realizada de forma simples, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignados, interpuseram os réus recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Conforme se extrai dos autos, aduz a cooperativa de crédito que o montante buscado é oriundo de relação comercial firmada com os réus, eis que houve abertura de conta corrente e a contratação prévia de várias linhas de créditos, como limite de conta corrente e cartão de crédito, sendo estas utilizadas e não adimplidas pelos réus, ora apelantes.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas pelos apelantes, tem-se que não lhes assistem razão.

Acerca do alegado cerceamento de defesa, considerando o caso em tela, tem-se que as questões são eminentemente jurídicas e prescinde de realização de perícia contábil. Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO
. DISCUSSÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA CARACTERIZADA. PRESSUPOSTO DA DEMANDA CONFIGURADO. [...] 3.
A prova pericial é despicienda quando se pretende a declaração da ilegalidade/abusividade das cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito
. 4. É possível a discussão acerca da legalidade dos encargos do contrato de arrendamento mercantil em sede de ação de reintegração de posse. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 351.432/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/10/2005, DJ de 20/3/2006, p. 275)

Ainda, imperioso é mencionar que outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONTRATO BANCÁRIO
- MATÉRIA DE FUNDO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS
-
PERÍCIA CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
- RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. O pedido de revisão e nulidade das cláusulas contratuais exige somente a prova documental.
Desnecessária a realização de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença
. (TJMT - N.U 0056206-95.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)

Portanto, tem-se que uma perícia contábil no curso da ação ordinária, eminentemente de cunho declaratório, apenas procrastinaria o resultado da demanda e acarretaria ônus desnecessário às partes, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao princípio da não surpresa, cumpre esclarecer que os artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil impõem ao magistrado que ouça as partes antes de decidir questões sobre as quais não lhes foi oportunizada a manifestação, evitando a ocorrência de decisões surpresa.

Ao caso, importa relatar que o Juízo a quo oportunizou às partes manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, justificando-as (id. 174893713).

Na hipótese, os réus alegam que o julgador
a quo
incorreu em ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa, na medida em que não intimou as partes sobre sua pretensão de julgar antecipadamente o mérito.

Contudo, tem-se que a decisão do Juízo
a quo
partiu exatamente dos fatos relatados pelas partes e dos documentos acostados aos autos, especificando-os. Assim, tem-se que não existiu a ofensa ao princípio da não surpresa alegada, eis que a sentença decorre exatamente das questões controvertidas e debatidas na lide.

Sobre ter restado configurada a inépcia da inicial, eis que desacompanhada do contrato pactuado e demonstrativo de cálculo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, nos termos da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça, “
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” e, analisando as provas juntas, observa-se que tal determinação foi cumprida pela cooperativa de crédito (ids. 174893652 e 174893653).

Ainda, embora os apelantes suscitem acerca de suposta ilegalidade na cobrança de juros moratórios capitalizados, verifica-se que o item 6.3 do documento nominado de Cláusulas e Condições Gerais - Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado - Canais Sicredi (id. 174893651), exara que “
fica esclarecido que os encargos remuneratórios serão capitalizados mensalmente
”, sendo correta, portanto, a cobrança nos moldes apresentados.

Por fim, acerca da inexistência de mora, alegando os apelantes que “
nos extratos bancários inexiste qualquer menção que se possa concluir que os apelantes teriam realmente em mora em relação aos cartões de crédito indicados pela parte autora na peça de ingresso
”, consigna-se que tal irresignação não foi cogitada na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo apreciada pelo Juízo
a quo
, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3o DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não conheço das inconformações invocadas acerca da inexistência de mora; por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023